Tribunal: TJMT
Processo: 0023897-88.2011.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
BANCO DO BRASIL S. A.
BANCO BRADESCO S. A.
ITAÚ UNIBANCO S. A.
APELADO(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 27698/2017
Data de Julgamento: 09-03-2020

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE BANCÁRIA – VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DE POSTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – LEIS No 2.757/2005 E No 3.409/2009 – AÇÃO COLETIVA – DIREITO DIFUSOS – AÇÃO PROCESSADA E JULGADA EM VARA CÍVEL – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA.
1. Tratando-se de ação coletiva, proposta para a proteção de direitos difusos de todos os consumidores do Município de Várzea Grande que utilizam os serviços bancários, ofertados pela parte recorrente, a sua tramitação deveria ser perante uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da referida Comarca.
2. Em vista de a ação coletiva ter tramitado em uma vara incompetente, deve a sentença ser cassada, com o retorno dos autos à Comarca de origem.
3. A desconstituição do ato sentencial recorrido implica a prejudicialidade do apelo interposto pela parte vencida.

APELANTE(S):
BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
BANCO DO BRASIL S. A.
BANCO BRADESCO S. A.
ITAÚ UNIBANCO S. A.
APELADO(S):
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Adoto como relatório o lançado a p. 864/869-TJ, da lavra do douto Procurador de Justiça Dr. Edmilson da Costa Pereira, nos seguintes termos:
“BANCO DA AMAZÔNIA S.A., BANCO SANTANDER S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO BRADESCO S.A. e ITAÚ UNIBANCO S.A. apelam de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos de Ação Civil Pública (cód. 280049), proposta em seu desfavor pela DEFENSORIA PÚBLICA – NÚCLEO DE VÁRZEA GRANDE, com o objetivo de impor-lhes obrigação de fazer consistente no cumprimento das regras de postura previstas na legislação municipal.
O juízo de origem julgou procedente a ação com o seguinte dispositivo:
‘Posto isto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de BANCO ITAÚ S/A, BANCO BRADESCO S/A, HSBC BANK BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DA AMAZÔNIA S/A e BANCO SANTANDER S/A para obrigá-lo, no prazo de 90 (noventa) dias, a: a) instalarem gabinetes privados na boca do caixa; b) instalarem câmeras na parte externa das agências; c) realizarem atendimento máximo de 15 (quinze) minutos em dias normais ou 30 (trinta) minutos em véspera ou um dia após os feriados; d) manterem 1 (um) vigilante nas proximidades dos caixas eletrônicos durante todo o período de funcionamento, inclusive horário normal, final de semana e feriado; e) manterem 1 (um) vigilante na parte externa das agências, durante todo o horário de funcionamento, inclusive caixas eletrônicos; f) disporem de estacionamento gratuito; g) instalarem placas de sinalização; h) manterem banheiros masculinos e femininos e bebedouro de água com copo descartável, o que faço com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil.(...)’(fls. 699)
Embargos de Declaração opostos pelas Instituições Financeiras demandadas (fls. 700/704, 706/709, 710/711, 714/717) foram rejeitados pelo juízo a quo em decisão de fls. 718/719.
O Apelante/Banco da Amazônia se insurge (fls. 722/745), sustentando, em suma, ausência de fundamentação da sentença; ilegitimidade ativa da Defensoria Pública; inconstitucionalidade da Lei Municipal; e inexistência de descumprimento das obrigações legais. O Apelante/Banco Santander (fls. 746/761) defende a ausência de interesse processual; inconstitucionalidade das Leis Municipais; e, ofensa a princípios constitucionais. O Apelante/Banco do Brasil, às fls. 765/769, suscita a inconstitucionalidade da Lei Municipal; e, a competência exclusiva do Banco Central para a fiscalização das instituições financeiras. O Apelante/Banco Bradesco (fls. 772/776) alega, em síntese, a inconstitucionalidade da legislação municipal. O Apelante/Itaú Unibanco (fls. 780/793) pugna pela improcedência dos pedidos ante a ausência de descumprimento das obrigações legais; impossibilidade jurídica do pedido; inconstitucionalidade da Lei Municipal; e, inexistência de competência suplementar do Município.
Contrarrazões da Defensoria Pública às fls. 836/839, 840/844, 845/846, 847/849, 850/852, pelo descumprimento do apelo.” (sic)

Acrescento que a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, deixando de se manifestar quanto ao mérito do pleito recursal.
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MARINA PEREIRA ANTUNES DE FREITAS, OAB/MT No 37075/DF.

PARECER (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A e OUTROS, contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0023897-88.2011.811.0002, pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial pela DEFENSORIA PÚBLICA.
Condenou, ainda, os réus ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de honorários advocatícios.
Da análise do caderno processual, verifica-se que a Defensoria Pública propôs Ação Civil Pública em desfavor do Banco Itaú S/A, Banco Bradesco S/A, HSBC Bank Brasil S/A, Banco do Brasil S/A, Banco da Amazônia S/A e Banco Santander S/A, sob o fundamento de que estas Instituições não estariam cumprindo as regras de postura do Município de Várzea Grande “impostas pelas Leis no 2.757/2005 e Lei no 3.409/2009, que dispõe sobre a instalação de gabinetes privados na boca do caixa; câmeras na parte externa das agências; o tempo máximo de espera para atendimento nas filas dos estabelecimentos bancários; manter vigilante na parte externa das agências durante todo o horário de funcionamento, inclusive caixas eletrônicos; estacionamento gratuito; placas de sinalização; banheiros masculinos e femininos e bebedouro de água com copo descartável.”
O Juízo de piso indeferiu o pedido de antecipação de tutela (p. 21/22), e ao julgar o feito, acolheu a tese da Defensoria Pública, pela procedência dos pedidos, impondo aos requeridos as seguintes obrigações:

“a) instalarem gabinetes privados na boca do caixa;
b) instalarem câmeras na parte externa das agências;
c) realizarem atendimento máximo de 15 (quinze) minutos em dias normais ou 30 (trinta) minutos em véspera ou um dia após os feriados;
d) manterem 1 (um) vigilante nas proximidades dos caixas eletrônicos durante todo o período de funcionamento, inclusive horário normal, final de semana e feriado;
e) manterem 1 (um) vigilante na parte externa das agências, durante todo o horário de funcionamento, inclusive caixas eletrônicos;
f) disporem de estacionamento gratuito;
g) instalarem placas de sinalização;
h) manterem banheiros masculinos e femininos e bebedouro de água com copo descartável”. (p. 699)

Contra essa decisão, após a rejeição dos Embargos de Declaração opostos, apresentaram recurso de apelação o Banco da Amazônia S/A, Banco Santander S/A, Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Itaú Unibanco S/A.
O Relator que me antecedeu, ao analisar ao Agravo Interno no 1000894-20.2016.811.0000, em juízo de retratação, conferiu efeito suspensivo ao Recurso manejado pelo Banco Itaú/Unibanco S/A (p. 872).
O Banco da Amazônia S/A suscitou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, destacando que não houve análise dos seguintes argumentos: “contrariedade da Lei Municipal à Lei Federal no 7.102/83, sendo que esta sequer é citada na sentença; ausência de pronunciamento sobre a violação frontal ao artigo 48, inciso XIII, da CF, bem como ao artigo 5o, II, art. 30, incisos I e I e art. 144 da CF, com a realização de controle difuso de constitucionalidade material com relação às leis municipais número 2.757/2005 e 3.403/2009; da ausência de regulamentação das leis municipais, razão pela qual as mesmas não detêm eficácia no ordenamento jurídico; da não autuação do poder executivo municipal; da ausência de prova na Ação Civil Pública acerca do não cumprimento das leis municipais; da efetiva comprovação de parte das leis municipais pelo Banco da Amazônia”.
Especificamente, pontuou que a determinação de colocação de vigilante nas proximidades de caixas eletrônicos, inclusive no horário noturno, finais de semana e feriados, fere o princípio da dignidade da pessoa humana e a legislação trabalhista, contrariando a Lei Federal no 7.102/83, art. 2o, inciso III.
Assevera que a manutenção de um vigilante na parte externa das agências, durante o horário de atendimento, viola a Constituição Federal, por obrigar o particular a dispor de segurança armada em via pública, obrigação que é do Estado através da Polícia Militar e do Município por meio da Guarda Municipal.
Questiona, ainda, a legitimidade da Defensoria Pública, pela ausência de comprovação de que atua em prol dos hipossuficientes.
Destaca a inconstitucionalidade das Leis Municipal no 2.757/2005 e 3.403/2009, por intervirem no exercício de atividade financeira, de competência federal.
Suscita, também, a inconstitucionalidade do inciso III, do artigo 51, da Lei no 2.757/05, eis que afeta o horário de funcionamento das agências.
Argumenta que cumpre as exigências legais, registrando que não há filas de espera que superem a 30 min, que nunca foi autuado por nenhum órgão fiscalizador sobre essa questão, que já dispõe de placas sinalizadoras no Posto de Atendimento, e que não há nos autos qualquer prova de descumprimento da legislação municipal por parte deste Apelante.
Por derradeiro informa que a unidade de Várzea Grande é pequena, dispondo apenas de um caixa executivo, não havendo que se falar em gabinetes privativos.
Pugnou pelo provimento do recurso, para “anular a sentença do juízo a quo em razão da ausência de fundamentação adequada a cada réu do processo ou ainda reconhecida a ilegitimidade da Defensoria Pública do Estado, por não atuar em defesa dos necessitados”, ou pela reforma da sentença pela improcedência dos pedidos (p. 722/745)
O Banco Santander S/A, por sua vez, sustentou a ausência de interesse processual eis que não há nos autos qualquer indício do efetivo descumprimento das normas municipais em questão, pontuando que já disponibiliza estacionamento gratuito, bebedouro com copos descartáveis, banheiros feminino e masculino, placas de sinalização, devendo, assim, o feito ser extinto sem resolução de mérito.
Argui a inconstitucionalidade das leis municipais, por adentrarem na competência privativa da União, sobre funcionamento bancário, salientando que “o interesse público versado na demanda não é regional ou local, mas sim nacional, porquanto extrapola o âmbito do interesse municipal, de modo que o Município de Várzea Grande, ao aprovar e promulgar as normas legais guerreadas, usurpou expressamente a competência da União para legislar sobre o funcionamento das instituições financeiras e fiscalizá-las, bem como de aplicar penalidades no caso de descumprimento das normas a ele específicas, devendo a r. sentença ser reformada a fim de reconhecer-se a inconstitucionalidade das Leis no 2.757/2005 de 3.403/2009”.
Ressalta que a determinação legal de disponibilidade de estacionamento gratuito, invade competência reservada à União, por dispor sobre direito de propriedade.
Assinala que os comandos normativos das leis municipais em tela violam os princípios constitucionais da livre iniciativa, da legalidade, da proporcionalidade e razoabilidade, da isonomia.
Pede o provimento do recurso para que o feito seja extinto em virtude de carência de ação, ou, alternativamente a improcedência dos pedidos ante a inconstitucionalidade das Leis Municipais nos. 2.757/2005 e 3.403/2009. (p. 746/760)
O Banco do Brasil S/A acentuou que o artigo 48, XIII e 192 da Constituição Federal e os preceitos da Lei Federal no 4.595/64 excluem a competência estadual ou municipal para legislarem sobre funcionamento de instituições financeiras e suas agências, da mesma forma, com relação ao fornecimento de estacionamento gratuito, por ser matéria de direito civil de competência privativa da União.
Afirma que a determinação de vigilância armada na parte externa da agência é dever do Estado, e se incompatibiliza com as normas trazidas pela Lei Federal no 7.102/83 e pelo Decreto no 89.056/83.
Pleiteia o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se improcedentes os pedidos.
O Banco Bradesco S/A também suscitou a inconstitucionalidade das leis municipais em tela, sob o argumento de que se trata de matéria afeta ao Sistema Financeiro, sendo de competência da União, assim como a disposição sobre estacionamento gratuito.
Pontua que é inviável a transferência do ônus de segurança da área externa às Instituições Financeiras.
Pugna pelo provimento do recurso “para o fim serem julgados totalmente improcedentes os pedidos da Apelada, em razão da inconstitucionalidade evidente”. (sic p. 776-v)
O Banco Itaú/Unibanco S/A destacou a ausência de descumprimento das determinações legais, a impossibilidade jurídica do pedido, a inconstitucionalidade das Leis Municipais em tela, bem como a inexistência de competência suplementar do Município para legislar sobre tema.
Requereu, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, concluindo-se pela improcedência de todos os pedidos formulados na exordial.
A Defensoria Pública, por sua vez, apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos apelos.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Pois bem. De início, cumpre-me analisar a preliminar de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública, suscitada sob a alegação de que não há comprovação de que atua em prol dos hipossuficientes.
Com efeito, a Lei 11.448/2007 alterou o disposto no artigo 5o da Lei no 7.347/85, conferindo à Defensoria Pública legitimidade para propor Ação Civil Pública.
A Constituição da República dispôs, em seu art. 134, que é atribuição da Defensoria Pública, dentre outras, a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados. Vejamos:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.”

Acerca da questão da hipossuficiência dos representados pela Defensoria Pública, o o Exmo. Min. Herman Benjamin, quando do julgamento do REsp 1264116/RS, teceu consideração valiosas, que se aplicam perfeitamente a esta ação. Transcrevo trecho do voto de Sua Excelência:

“A rigor, mormente em países de grande desigualdade social, em que a largas parcelas da população - aos pobres sobretudo - se nega acesso genuíno ao Judiciário, como ocorre infelizmente no Brasil, seria impróprio falar em verdadeiro Estado de Direito sem a existência de uma Defensoria Pública nacionalmente organizada, conhecida de todos e por todos respeitada, capaz de atender aos necessitados da maneira mais profissional e eficaz possível.
A expressão 'necessitados' (art. 134, caput, da Constituição), que qualifica, orienta e enobrece a atuação da Defensoria Pública, deve ser entendida, no campo da Ação Civil Pública, em sentido amplo, de modo a incluir, ao lado dos estritamente carentes de recursos financeiros - os miseráveis e pobres -, os hipervulneráveis (isto é, os socialmente estigmatizados ou excluídos, as crianças, os idosos, as gerações futuras), enfim todos aqueles que, como indivíduo ou classe, por conta de sua real debilidade perante abusos ou arbítrio dos detentores de poder econômico ou político, 'necessitem' da mão benevolente e solidarista do Estado para sua proteção, mesmo que contra o próprio Estado. Vê-se, então, que a partir da ideia tradicional da instituição forma-se, no Welfare State, um novo e mais abrangente círculo de sujeitos salvaguardados processualmente, isto é, adota-se uma compreensão de minus habentes impregnada de significado social, organizacional e de dignificação da pessoa humana.

Ao se analisar a legitimação ad causam da Defensoria Pública para a propositura de Ação Civil Pública referente a interesses e direitos difusos, coletivos stricto sensu ou individuais homogêneos, não se há de contar nos dedos o número de sujeitos necessitados concretamente beneficiados. Basta um juízo abstrato, em tese, acerca da extensão subjetiva da prestação jurisdicional, isto é, da sua capacidade de favorecer, mesmo que não exclusivamente, os mais carentes, os hipossuficientes, os desamparados, os hipervulneráveis." (STJ. REsp 1264116/RS - Rel. Min. Herman Benjamin. T2-Segunda Turma. Jul. 18/10/2011. Pub. 13/04/2012)

No presente caso, a Defensoria Pública ajuizou a ação civil pública em nome próprio, almejando a defesa de interesse coletivo relativamente aos serviços prestados por Instituições Financeiras no Município de Várzea Grande, de sorte que o provimento abarcará toda a coletividade, sendo desnecessária a distinção dos carentes entre os beneficiários.
Assim sendo, não há que se falar que o campo de atuação da Apelada está circunscrito à defesa do interesse dos economicamente hipossuficientes.
Acrescento, ainda, por tratar-se de relação que envolve prestação de serviço, dispõe o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 82, III, in verbis:
“Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente: (Redação dada pela Lei no 9.008, de 21.3.1995)
I - o Ministério Público,
II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código;”

Assim, demonstrada a previsão legal da legitimação ativa da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para propor a Ação Civil Pública, REJEITO A PRELIMINAR de ilegitimidade ativa.
É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
O Apelante Banco Santander S/A suscita preliminar de ausência de interesse de processual eis que, segundo ele, não há, nos autos, qualquer indício do efetivo descumprimento das normas municipais invocadas pelo Autor/Apelado.
Sabe-se que são 3 (três) as condições para o exercício do direito de ação: a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes e o interesse processual.
A possibilidade jurídica do pedido significa que pessoa alguma pode intentar ação sem que peça providência, ou deduza pretensão, que esteja, pelo menos em tese, prevista ou conforme o ordenamento jurídico-material (não proibida).
A legitimidade é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a relação jurídica de direito material que envolve as partes litigantes. Legitimado ativo é o titular da pretensão deduzida e legitimado passivo aquele que resiste ou se opõe à pretensão deduzida, ou ainda, a pessoa indicada a suportar os ônus da condenação, na eventual procedência do pedido.
Finalmente, a terceira condição, o interesse processual, é dada pelo binômio necessidade/adequação: 1. necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido; e 2. adequação do pedido ao meio processual escolhido.
Acerca dessa última condição, algumas considerações devem ser feitas.
Diz-se que está presente o interesse de agir quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, interesse esse que está sendo resistido pela parte contrária. Há, ainda, interesse de agir quando a via processual lhe traga utilidade real, ou seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida "melhore" sua condição jurídica.
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em nota ao artigo 267, reforçam que:

“(...) Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.” (in Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 526)

A movimentação da máquina estatal só se justifica quando demonstrada a impossibilidade de composição do litígio no campo do direito material.
Esta a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual ‘se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo ao caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade (...) (in Curso de Direito Processual Civil. V.I. 48.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p.69)

Ainda, o doutrinador Barbosa Moreira afirma que o interesse processual repostou o binômio utilidade somado a necessidade. Sendo uma das condições de admissibilidade da ação caracterizada pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional demonstradas por pedido idôneo, lastreado em fatos e fundamentos jurídicos hábeis a provocar a tutela do Estado. (http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista _artigos_leitura&artigo_id=16747&revista_caderno=21)
Feitas essas ponderações, convém destacar que o Autor propôs Ação Civil Pública para “obter provimento jurisdicional que determine aos requeridos a adoção de providências imediatas para atendimento integral do disposto das Leis Municipais nos. 2.757/2005 e 3.403/2009, que ‘dispõe sobre a alteração da Lei no 1.386, de 14 de janeiro de 1994 – Código de Postura de Várzea Grande – incluindo procedimentos a serem adotados em estabelecimentos bancários e demais situações financeiras que funcionem no município’ e ‘institui no município de Várzea Grande a instalação nas agências bancárias de gabinetes privativos na boca dos caixas e câmeras na parte externa das agências’.”(sic p. 06)
O Autor juntou, com a inicial, apenas cópia das Leis Municipais que almejava ver cumprida, sem qualquer indício de que as partes requeridas vinham descumprindo o ordenamento legal citado, seja integralmente ou parcialmente (16/20).
Sobreleva anotar que o Apelado menciona, de forma abstrata, as condutas previstas nas Leis Municipais no 2.757/2005 e 3.403/2009, mas não detalha, em nenhum momento qualquer fato atribuível ao réu que signifique descumprimento das medidas legais.
O próprio magistrado singular que recebeu a inicial, ao analisar o pedido de tutela antecipada, pontuou:

“Compulsando detidamente os autos, nota-se que a parte autora, ao fundamentar o pedido de tutela específica, curiosamente transfere às instituições financeiras a responsabilidade pela segurança pública, ao asseverar que ‘o descumprimento da obrigação legal gera insegurança a toda população consumidora dos serviços bancários na cidade’, bem como que ‘nos últimos tempos tem-se notícia de assaltos às instituições financeiras, denominada ‘novo cangaço’.’
Não obstante a previsão contida na legislação municipal, não há como acolher, por ora, a pretensão da Defensoria Pública Estadual, até mesmo porque a autora, em sua petição inicial, não esclarece qual providência deverá ser adotada por cada instituição financeira, pretendendo, apenas, que elas cumpram as exigências legais.
Partindo dessas premissas, não vislumbrando, por ora, a relevância do fundamento da demanda, já que não se pode afirmar, com segurança, o descumprimento das exigências legais pelas agências bancárias, tampouco o justificado de ineficácia do provimento final, pois, a despeito da importância das medidas, sobretudo considerando a proteção aos direitos e interesses do consumidor, não há como aferir, por ora, antes de contraditório, quais as medidas foram adotadas e quais ainda restam pendentes, e quais as razões do não atendimento.
Há que se ressaltar que este Juízo, em outra ação idêntica, processo no 394/2008 – código no 212060, já se pronunciou sobre a obrigatoriedade da adoção das medidas previstas na legislação municipal, acolhendo, naquela oportunidade, o pedido de tutela específica, que veio embasado com relatório de vistoria elaborado pelo PROCON e pelo CREA-MT, relatando as condições da agência bancária, diferentemente dos presentes autos, nos quais a parte autora trouxe aos autos apenas fotocópia das leis municipais, sem apresentar, com segurança, a atual situação de cada estabelecimento.” (sic p. 22)

Assim, tenho que não há indícios mínimos do descumprimento do ordenamento legal do Município de Várzea Grande, o que fulmina o interesse de agir, não sendo possível movimentar a máquina do Judiciário, se não há comprovação da necessidade e utilidade do provimento judicial.
Ademais o Judiciário não pode ser provocado a fim de que os requeridos, em juízo, comprovem o cumprimento da Lei. Certo é que o Autor tem meios para documentar o alegado na exordial, à luz do disposto no artigo 8o da Lei de Ação Civil Pública que prevê: “Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias”.
Dessa forma, não tendo a Defensoria Pública demonstrado, minimamente, o descumprimento das normas invocadas, a fim de justificar o ajuizamento da ação civil pública de obrigação de fazer, carece-lhe de interesse processual, acarretando a extinção da ação sem julgamento de mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do CPC.
Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para acolher a preliminar suscitada, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)
Desembargadora Maria Erotides:
A respeito dessa questão concordo com o voto de Vossa Excelência, mas há uma preliminar que a antecede, que é a preliminar de incompetência.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:
É a próxima preliminar que votarei.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)
Penso que se analisarmos a preliminar de ilegitimidade adentramos nas alegações da parte, e não podemos julgar.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Desembargadora Helena:
O recurso retornou para analisarmos essa preliminar, porque houve várias ações como esta que subiram em que foi reconhecida a ilegitimidade da defensoria pública.
Se Vossas Excelências quiserem não analisamos e encaminhamos para as Câmaras Isoladas de Direito Privado.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)
Por se tratar de direito do consumidor coletivo, por não ter um consumidor específico, trata-se de matéria de direito público, assim somente pode ser sentenciado por juiz da Vara de Fazenda Pública, salvo se a Comarca não tiver Vara Especializada, mas não é o caso, porque Várzea Grande em 2015, possuía a Vara da Fazenda Pública.
Inclusive, Vossa Excelência, aplicando o art. 10 do CPC, abriu vista para manifestar acerca da competência.
Assim, acredito que devemos analisar primeiro a questão da competência, porque se anularmos a sentença, não analisaremos essas outras questões.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Anulo a sentença na próxima preliminar, mas, se Vossas Excelências preferirem, posso anular na primeira preliminar.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)
Se ultrapassarmos essa preliminar, proferiremos voto nos autos, se a sentença é nula, não podemos analisar a questão da ilegitimidade.
Por esse motivo, entendo que a preliminar de incompetência precede a preliminar de ilegitimidade ativa.
Se a competência for da Vara de Direito Privado, serão os desembargadores da Câmara de Direito Privados que analisaram a preliminar de ilegitimidade ativa.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Se não decidirmos sobre legitimidade, como saberemos se é competente? Porque se a Defensoria Pública é competente, digo que envolve direito difuso.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)
O Direito Difuso não precisa ser apenas pela Defensoria Pública, essa é outra questão.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos:
Pelo nosso Regimento Interno há uma Vara específica. Mantenho meu voto. Vossa Excelência vota em que sentido?

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)
Voto no sentido de não conhecer dessa preliminar, em razão da incompetência da Vara.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)
Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 2 DE SETEMBRO DE 2019:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DA 2a VOGAL. A RELATORA REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. A 1a VOGAL NÃO CONHECEU DA PRELIMINAR EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL)
Egrégia Câmara:
Pedi vista dos autos para um exame mais detido das preliminares de ilegitimidade ativa ad causam e de incompetência do juízo a quo.
Na origem, a Defensoria Pública propôs ação civil pública em desfavor do Banco Itaú S/A, Banco Bradesco S/A, HSBC Bank Brasil S/A, Banco do Brasil S/A, Banco da Amazônia S/A e Banco Santander S/A, sob o fundamento de que estas instituições não estariam cumprindo as regras de postura do Município de Várzea Grande impostas pelas Leis no 2.757/2005 e no 3.409/2009, que dispõem sobre a instalação de gabinetes privados na boca do caixa; câmeras na parte externa das agências; tempo máximo de espera para atendimento nas filas dos estabelecimentos bancários; manutenção de vigilante na parte externa das agências durante todo o horário de funcionamento; estacionamento gratuito; banheiros masculinos e femininos; e bebedouro de água com copo descartável.
O feito tramitou e foi sentenciado, em outubro de 2015, pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, cuja competência é eminentemente de Direito Privado. Ocorre que, à época, já havia Vara Especializada da Fazenda Pública naquela Comarca, com competência em matéria cível de Direito Público e Coletivo.
Esta Corte, no julgamento do Recurso de Apelação no 8875/2017, interposto contra sentença também proferida em 2015 pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, reconheceu a incompetência daquele juízo para a apreciação de ações coletivas, nos termos da seguinte ementa:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATIVIDADE BANCÁRIA – TEMPO DE ESPERA NA FILA – READEQUAÇÕES NA ESTRUTURA E NO ATENDIMENTO DOS CLIENTES NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT – AÇÃO COLETIVA – DIREITO DIFUSOS – AÇÃO PROCESSADA E JULGADA EM VARA CÍVEL – INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA – QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – ANÁLISE DO APELO PREJUDICADA.
Tratando-se de ação coletiva, proposta para a proteção de direitos difusos de todos os consumidores do Município de Várzea Grande que utilizam os serviços bancários, ofertados pela parte recorrente, a sua tramitação deveria ser perante uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da referida Comarca.
Em vista de a ação coletiva ter tramitado em uma vara incompetente, deve a sentença ser cassada, com o retorno dos autos à Comarca de origem.
A desconstituição do ato sentencial recorrido implica a prejudicialidade do Apelo interposto pela parte vencida.
(N.U 0005996-78.2009.8.11.0002, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)

Não obstante a Relatora tenha rejeitado a preliminar de ilegitimidade ativa, peço vênia para divergir e apreciar com precedência a preliminar de incompetência, com fundamento no art. 97 do Regimento Interno desta Corte combinado com o art. 337 do CPC.
Com essas considerações, de ofício, reconheço a incompetência absoluta do Juízo a quo e anulo a sentença para remeter ao Juízo de Primeiro Grau competente, para prolação de nova sentença, restando prejudicados os apelos.
É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Peço a suspensão do julgamento, porque verificarei se na Resolução que prevê a competência da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande constam as ações coletivas.
Como relatora, eu peço vista dos votos divergentes proferidos.

EM 23 DE SETEMBRO DE 2019:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA RELATORA. A 2a VOGAL ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO DE 1o GRAU E ANULA A SENTENÇA, ACOMPANHANDO A 1a VOGAL.

SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PRELIMINAR - DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO)
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Em sessão anterior, a Desa. Helena Maria Bezerra suscitou, inicialmente, preliminar de incompetência absoluta do juízo da 4a Vara Cível de Feitos Gerais da Comarca de Várzea Grande.
Pedi vista dos autos, para melhor analisar a matéria.
A questão da incompetência do juízo em razão da matéria pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inteligência do art. 64, §1o do CPC/15.
A ação de base cuida de ação civil pública de direito coletivo manejada pela Defensoria Pública com o objetivo de impor aos Bancos descritos na exordial obrigação de fazer consistente no cumprimento de regras de postura previstas na legislação do Município de Várzea Grande.
A ação foi distribuída, processada e sentenciada perante à 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em 2015.
A Resolução 06/2003-TJ, vigente à época da distribuição da ação, estabeleceu a competência das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, in verbis:

"Resolução no 06/2003-TJ
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, considerando a disposição contida no artigo do COJE e artigo do Regimento Interno, resolve estabelecer a competências para as varas existentes na Comarca de Várzea Grande - Entrância Especial, editando a seguinte:
Art. 1o. - A jurisdição cível será exercida cumulativamente por 11 (onze) juízes de direito, titulares das respectivas Varas Cíveis da seguinte forma:
(...)
III - à 1a, 2o e 3o Varas de Fazenda Pública, com competência definida pela distribuição alternada e equitativa, mediante sorteio, para processar e julgar os feitos envolvendo as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, nos quais sejam estas interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, inclusive as ações mandamentais."

Vê-se, claramente, que dentre a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande não estão inseridas as ações coletivas, de forma que, tenho como competente o Juízo da 4a Vara Cível de feitos gerais da aludida Comarca.
Ressalto que, no paradigma citado no voto-vista da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Recurso de Apelação Cível no 8875/2017 oposta na Ação Civil Pública no 005996-78.2009.811.0002, aquela ação foi proposta pelo Ministério Público com base em procedimento prévio realizado, além de Relatórios de vistorias realizadas pelo PROCON do Município de Várzea Grande nas instituições bancárias daquele Município.
No presente caso, não há nenhuma atuação do órgão de fiscalização municipal. A exordial está instruída apenas e tão somente com a cópia da lei municipal.
Dessa forma, repiso, não sendo as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, não vejo como reconhecer a incompetência absoluta do juízo de primeiro grau, ante a ausência de substrato válido para deslocamento da competência para análise do feito pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Feitas essas considerações, REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO suscitada pela 1a Vogal.
É como voto, pedindo vênia às eminentes Desembargadoras.

EM 21 DE OUTUBRO DE 2019:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, VENCIDA A RELATORA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E EXTINGUIU A AÇÃO DE BASE POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME DEVENDO SER FORMADA A CÂMARA ESTENDIDA.

SESSÃO DE 09 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL)
Acompanho a douta maioria, visto que, em sentido contrário, seria a Câmara de Direito Público e Coletivo incompetente para julgar o recurso.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO. KONO DE OLIVEIRA (4o VOGAL)
Egrégia Câmara:
Acompanho o voto da maioria.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (4o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, ACOLHEU A NULIDADE DA SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL.

Cuiabá, 9 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA RIBEIRO
REDATORA DESIGNADA